Tribunal: TJSP
Processo: 1004279-80.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de reparação por vícios construtivos em imóvel. A parte apelante alega a permanência de fissuras no imóvel e pleiteia a realização de perícia, indenização por danos morais e reparos necessários,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de reparação por vícios construtivos em imóvel. A parte apelante alega a permanência de fissuras no imóvel e pleiteia a realização de perícia, indenização por danos morais e reparos necessários, sob pena de conversão em indenização.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a necessidade de realização de perícia técnica para comprovar os vícios construtivos alegados pela parte autora.
III. Razões de Decidir
3. Acolhimento da preliminar do recurso para realização de perícia, considerando que a prova técnica é essencial para comprovar os vícios na construção do imóvel.
4. A controvérsia estabelecida pela apresentação de parecer técnico pelas rés exige laudo elaborado por perito para dirimir a questão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando a realização de perícia no imóvel. Sem condenação aos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: 1. A realização de perícia técnica é necessária para comprovar vícios construtivos. 2. Anulação da sentença para permitir a produção de prova técnica.